Tribunal: TJBA
Processo: 8002277-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002277-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MARIA DO CARMO ANTELINA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
AUREA NOGUEIRA DO AMORIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. CDC. APLICABILIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DOENÇA RARA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde cancelado unilateralmente sob alegação de inadimplemento.

Comprovado que o cancelamento foi realizado sem a notificação prévia exigida no art. 13, p.u., II, da Lei nº 9.656/1998.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à interpretação mais favorável ao aderente (art. 47 do CDC).

Parte autora é portadora de doença rara, com severas limitações, necessitando de cuidados médicos permanentes — circunstância que agrava os efeitos do cancelamento indevido.

Conduta da operadora violou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, implicando dano moral indenizável.

Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhecem a abusividade do cancelamento durante tratamento essencial à sobrevivência.

Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; CDC, arts. 4º, I e III; 6º; 47.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ, AgInt no AREsp 1274617/RS; TJ-MG, AC 10000205691058001; Súmula STJ nº 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8002277-29.2023.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante
,
S
ul América Companhia de Seguro Saúde
e como
Apelada,

A
na Carolina Nogueira do Amorim e Maria do Carmo Antelina Nogueira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.